Tribunal: TJES
Processo: 5039261-73.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Recolhimento e Tratamento de Lixo
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039261-73.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO NERO D'AVOLA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039261-73.2024.8.08.0024

REQUERENTE/RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO NERO D'AVOLA

REQUERIDO/RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. COLETA DE LIXO INFECTANTE (RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS). SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO (ART. 196 E 225, CF). SUSPENSÃO DO SERVIÇO SOB JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO CADASTRAL E FALTA DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS). DECRETO MUNICIPAL Nº 20.413/2022 E LEI FEDERAL Nº 12.305/2010 (PNRS). PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÃO QUE GERE RISCO SANITÁRIO À COLETIVIDADE. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÓPRIAS PARA FISCALIZAÇÃO QUE NÃO INCLUEM A INTERRUPÇÃO DA COLETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95).

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. A coleta de lixo, mormente o infectante, é serviço público essencial e indispensável à sobrevivência da coletividade e à manutenção da higiene e saúde pública. A interrupção deste serviço configura grave violação aos direitos fundamentais previstos nos artigos 6º, 196 e 225 da Constituição Federal.

3. Embora a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e o Decreto Municipal nº 20.413/2022 estabeleçam a responsabilidade do gerador pelo gerenciamento dos resíduos, tais normas devem ser interpretadas em harmonia com os princípios constitucionais da continuidade do serviço público e da supremacia do interesse público.

4. Eventuais pendências administrativas ou fiscais devem ser resolvidas por vias próprias (como aplicação de multas ou execuções), não sendo admitida a suspensão de um serviço vital como forma de compelir o particular ao cumprimento da norma, sob pena de criar um risco sanitário iminente para moradores e para a comunidade vizinha.

5. A omissão na coleta acarreta acúmulo de lixo perigoso, o que é inaceitável por razões de saúde pública, independentemente de entraves burocráticos.

6. A sentença de origem agiu com acerto ao determinar o retorno imediato da coleta, fundamentando-se na proteção do bem comum e na essencialidade do serviço sanitário.

7. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)